Tribunal: TJMT
Processo: 0007957-36.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007957-36.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MIGUEL GONCALVES FILHO - CPF: 396.185.361-49 (APELANTE), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), ESPOLIO DE DONATO FERREIRA DE QUEIROZ (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), WALDIR ALVES BALDUINO - CPF: 239.593.207-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BOLIVAR AMANCIO DE CARVALHO - CPF: 083.870.449-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIZE NAIR QUEIROZ COSTA - CPF: 482.387.751-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPOLIO DE BOLIVAR AMANCIO DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILLA DE ARAUJO BALDUINO MEDEIROS - CPF: 706.470.201-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVEU. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007957-36.2018.8.11.0003

APELANTE: MIGUEL GONCALVES FILHO

APELADO: ESPOLIO DE DONATO FERREIRA DE QUEIROZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – EXISTÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA ÀS MARGENS DA MATRÍCULA DO BEM -
FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Havendo o registro da constrição legal à margem da matrícula do bem, esta condição, por si só, caracteriza a fraude à execução, sem que seja necessário verificar a ocorrência do estado de insolvência a que, em virtude da alienação ou oneração, teria sido conduzido o devedor/executado, conforme pretende o embargante/apelante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007957-36.2018.8.11.0003

APELANTE: MIGUEL GONCALVES FILHO

APELADO: ESPOLIO DE DONATO FERREIRA DE QUEIROZ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Miguel Gonçalves Filho,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos dos Embargos de Terceiro no. 0007957-36.2018.8.11.0003, opostos em face de
Espólio de Donato Ferreira de Queiroz
.

A magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial, revogando a liminar anteriormente concedida, determinando o prosseguimento da ação de execução. Por consequência, condenou o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sob o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC (ID’s 27745465/27745467).

Irresignado, o embargado/apelante aduz que adquiriu a propriedade com cláusula contratual que lhe assegura a não responsabilidade sobre dívidas anteriores.

Sustenta que comprou o imóvel há mais de 09 (nove) anos, e nele fez grandes investimentos.

Assevera que não há que se falar em fraude à execução, porque o espólio do devedor não se encontra insolvente, ou seja, possui diversos bens livres e desembaraçados, que sequer foram partilhados ainda, de maneira que podem ser alienados sem que as transações realizadas sejam vistas como ineficazes.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar procedente o pedido inicial (ID’s 27745469/27745470).

Embora intimado, o apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 27745472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007957-36.2018.8.11.0003

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

É cediço que os Embargos de Terceiro visam proteção da posse por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 674 do CPC:

Art. 674.
Quem, não sendo parte no processo,
sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
.

§ 1o
Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor
.

Da exegese do texto legal acima transcrito, tem-se que existem três condições especiais que legitimam a oposição de embargos de terceiro: 1a) não ser parte no processo objeto da constrição; 2a) estar na qualidade de senhor e possuidor, ou então, 3a) estar na qualidade de somente possuidor.

Na hipótese, o embargante/apelante postula, na condição de terceiro, com fulcro no § 1o, do art. 674, do CPC,
para proteger não só a propriedade, como também a posse exercida sobre o bem objeto da constrição
nos autos da Ação de Execução no. 0001268-69.2001.811.0003 (Código: 277401 e no. 82/2001), na qual figuram como exequentes o Espólio de Donato Ferreira de Queiroz e Denize Nair Queiroz Costa e como executados Waldir Alves Balduino e Espólio de Bolivar Amâncio de Carvalho.

Destaca-se que, no caso, o embargante/apelante não é parte na execução, e não pretende discutir o título executivo. No entanto, demonstra ter adquirido,
em março/2010
, de Kemer Jorge Felippe (que sequer é o executado/devedor) o imóvel rural em questão, objeto da matrícula no. 6.474, do CRI local, tomando posse do imóvel no ato da assinatura do Instrumento Particular de Compra e Venda, conforme se infere do documento colacionado ao ID 27742000.

Ou seja, da análise de tal documento, observa-se que a aquisição do bem deu-se depois do registro da constrição vergastada.

Com efeito, infere-se da matrícula de referência, que a indigitada penhora foi prenotada em 26/08/2003 e registrada em 29/08/2003 (R. 12/6.474) (ID 27743478 – Pág. 01), isto é, anos antes da aquisição do bem pelo ora embargante/apelante, de maneira que não pode ele alegar desconhecimento acerca da situação do bem.

Aliás, o próprio contrato de compra e venda por ele apresentado demonstra a sua ciência quanto à existência dos gravames que recaíam sobre o imóvel, por ocasião da efetivação do negócio jurídico, tanto que referido pacto contém uma cláusula específica (cláusula 1.9) para tratar da obrigação do vendedor em efetivar as respectivas baixas (ID 27742000), que, ressalta-se, não tem o condão de afastar o reconhecimento de fraude à execução.

A propósito, convém trazer à colação o que dispõe o art. 792 do CPC:

Art. 792.
A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução
:

I -
quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver
;

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828;

III -
quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude
;

IV -
quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência
;

V - nos demais casos expressos em lei
.

§ 1o
A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente
.

§ 2o
No caso de aquisição de bem
não sujeito a registro
, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem
.

Extrai-se dos referidos excertos normativos que a caracterização da fraude à execução

pode se dar quando: (a) ao tempo da alienação/oneração esteja em curso uma ação, com citação válida; (b) a alienação/oneração no curso da demanda seja capaz de reduzir o devedor à insolvência.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - FRAUDE - CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA. REQUISITO DISPENSÁVEL PARA O ALIENANTE. -
Para a caracterização da fraude de execução prevista no inciso II do Art. 593 do CPC, basta a concorrência de dois pressupostos: a) existência de ação em curso, com citação válida;
b) pendência de demanda capaz de reduzir o alienante à insolvência
. [...].
(REsp 819.198/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2006, DJ 12/06/2006, p. 483)

Quanto à primeira forma, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não é possível a declaração de fraude à execução ainda que exista ação judicial em curso no momento da alienação do bem, mas não tenha ainda havido penhora ou o registro da constrição.

De acordo com a jurisprudência firmada pela Corte Superior, para
instaurar a presunção de fraude, na ausência do registro da penhora, é necessária a prova de que o adquirente do bem tinha conhecimento da referida ação judicial a caracterizar a má-fé, a teor do que prescreve o Verbete 375 editado pelo Superior Tribunal de Justiça, assim sumulado:

“
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado
ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”
.

De uma leitura inversa
, conclui-se que, havendo penhora e estando registrada a constrição, é possível o reconhecimento da fraude à execução, não sendo necessário, para tanto, a
demonstração da má-fé do terceiro adquirente, porquanto, os efeitos da ação de execução se operam em relação a terceiros adquirente.

Vale dizer que, caracterizada a fraude à execução, o ato praticado (compra e venda do bem), embora válido e eficaz entre as partes que o celebraram, não surte qualquer efeito em relação à execução movida, podendo o bem ser penhorado normalmente, conforme disposto no §1o do artigo acima transcrito.

Logo, havendo o registro da constrição legal à margem da matrícula do bem, esta condição, por si só, caracteriza a fraude à execução, sem que seja necessário verificar a ocorrência do estado de insolvência a que, em virtude da alienação ou oneração, teria sido conduzido o devedor, conforme pretende o embargante/apelante.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIENAÇÃO DE BEM PENHORADO A TERCEIRO – DECLARAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO – INSOLVÊNCIA DOS DEVEDORES E CONHECIMENTO DO TERCEIRO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC. 1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC. 1.5.
Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo”
(STJ - CORTE ESPECIAL - REsp 956.943/PR - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - julgado em 20/08/2014 - DJe 01/12/2014). 2. Caso de alienação de bem penhorado não sujeito a registro, em que não há sequer indícios de que a alienação se deu enquanto “tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência” (CPC/15, art. 792, IV); cuidando-se inclusive de matéria passível de ser deduzida em embargos de terceiro, sendo que sequer consta que tenha sido observado o disposto no §4o do artigo supramencionado antes da declaração de fraude à execução.
(N.U 1005641-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - FRAUDE A EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA – REGISTRO DA PENHORA NÃO REALIZADO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE - RECURSO DESPROVIDO.
O entendimento do STJ já se consolidou no sentido de que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem avaliado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
. É o que expressa o Verbete Sumular 375 do Superior Tribunal de Justiça. O entendimento jurisprudencial foi regulamentado no artigo 792, com o advento do CPC/15. Na hipótese, não há falar em fraude à execução, máxime porque a parte Agravante a parte Agravante não demonstrou que houve a averbação da ação executiva na matrícula do imóvel e que isso tenha ocorrido em data anterior à celebração da compra e venda. Sequer comprovou eventuais empecilhos para isso ocorresse. Do mesmo modo, não logrou êxito em demonstrar a má-fé do terceiro adquirente, limitando-se em ilações acerca do curto lapso temporal em que se deram o requerimento de penhora da área rural e a compra e venda da área e também quanto à situação de insolvência dos Agravados.
Assim, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado
. E, na falta disso, incumbe ao credor o ônus de provar a má-fé do terceiro adquirente, a fim de demonstrar que este tinha ciência da ação em curso.
(N.U 1015016-67.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019).

Logo, tem-se que o embargado/apelante
não conseguiu infirmar a conclusão a que chegou sentenciante, de maneira que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença, para o percentual de 17% (dezessete por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020